Tribunal: TJMT
Processo: 1016225-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1016225-66.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARAES
IMPETRANTE(S): DR. ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA
PACIENTE(S): WELINGTON CARLOS FERNANDES DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WELINGTON CARLOS FERNANDES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos de incidente processual (NU 1001894-07.2021.811.0024), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas - art. 155, § 4o, I e IV, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão por medidas cautelares alternativas (ID 101084987), com documentos (ID 101084988/ID 101084992).
Relatos.
Em 3.9.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Neste contexto, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes e podem ser observados por meio dos depoimentos dos policiais militares que fizeram a abordagem do envolvido, os quais narraram que foram solicitados via 190 informando a ocorrência de um furto em andamento na loja Tecnocell, localizada no Centro deste Município e Comarca. Que, tendo se deslocado, a Polícia visualizou o flagranteado com um veículo Onix da cor prata, de placa: QQA-1F03. Foi dada ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, o conduzido parou o veículo e, realizado os procedimentos de abordagem, foi localizado com o flagranteado a quantia de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) em espécie.
Após varredura da polícia, foi constatado que os suspeitos arrombaram duas janelas de grade.
Em entrevista, o flagranteado relatou que veio de Cuiabá com informações de uma pessoa chamada Roberto, o qual teria instalado um condicionador de ar na loja ao lado e que se encontra em obras. Relatou que vieram em dois carros e que estaria no momento do furto acompanhado por Luis Felipe e Rodrigo, que no momento da fuga, o deixaram para trás. Foi informado ainda pelos policiais que o flagranteado faz uso de tornozeleira eletrônica, mas que se encontrava desativada no momento da abordagem. [...]
Extrai-se, ainda, da consulta realizada no Sistema Apolo que o flagranteado ostenta várias anotações criminais, inclusive com executivo de pena em curso, fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Fatos estes que também tornam imperiosa a decretação de sua segregação cautelar, como medida a resguardar a ordem pública, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça: [...]
Desta forma, a imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal não são cabíveis no caso em vertente, pelos motivos acima explicitados e porque, mesmo sendo posto em liberdade no executivo de pena n. 0004804-06.2018.811.0064, o flagranteado voltou a praticar delito.
Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria demonstrados, verifica-se estarem presentes e preenchidos os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar do conduzido.
Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, de modo que satisfaz as exigências constitucionais de motivação da prisão provisória, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de WELIGTON CARLOS FERNANDES DA SILVA, nos termos dos artigos 310, II, c/c 312 CPP[...].” (Ramon Fagundes Botelho, juiz de Direito - PJE NU 1001894-07.2021.811.0024)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em furto de 32 (trinta e dois) aparelhos celulares, 5 (cinco) relógios Smart Watch, dentre outros objetos, mediante concurso de 4 (quatro) agentes e arrombamento das janelas do estabelecimento comercial [“loja Tecnocell”], de propriedade das vítimas Jaqueline Cristina da Silva Santana e Aleson Cruz Alves Gontijo, bem como na sua reiteração delitiva, visto que possui condenação definitiva por tráfico de drogas (SEEU 0004804-06.2018.811.0064).
A forma de execução do crime [concurso de agentes; rompimento de obstáculo; considerável quantidade de objetos subtraídos] e a fundada probabilidade de reiteração delitiva justificam a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública, conforme orientação jurisprudencial do c. STF e c. STJ (STF, HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia; HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).
Quanto às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, ao considerar a prisão em flagrante do paciente durante cumprimento de pena em regime semiaberto (SEEU 0004804-06.2018.811.0064).
Aplicável julgado deste e. Tribunal:
“A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.